Tribunal: TJDFT
Processo: 0710353-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710353-57.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: HOSPITAL ANCHIETA LTDA DECISÃO A decisão que indeferiu o efeito suspensivo (id 25321606) encontra-se preclusa e, ainda que assim não fosse, as alegações do agravante (id 28933111) são insuficientes para a modificá-la, ainda que parcialmente. Não se trata de medida irreversível, pois o agravado tem lastro para, se o caso, restituir o numerário. Indefiro, portanto, o pedido de reconsideração. Intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator